Tribunal: TJMT
Processo: 1017061-73.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017061-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MELO E MIRANDA LTDA - EPP - CNPJ: 26.438.413/0001-46 (AGRAVANTE), CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 007.501.911-63 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017061-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL OFERECIDO EM PENHORA PELA DEVEDORA –POSTERIOR ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DE CONTRATO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE EVENTUAIS DIREITOS DA AVENÇA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Constituída a garantia de alienação fiduciária, o imóvel passa a ser de propriedade do credor, o que impede sua penhora para o pagamento de débitos do devedor. Todavia, com a quitação da dívida e seus encargos, a propriedade fiduciária é resolvida e o bem volta a integrar novamente o patrimônio do fiduciante (
caput
do art. 25 da Lei 9.514/97).

Nessa situação, admite-se que a constrição
recaia sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
(AgInt no AREsp 1654813 / SP).

É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017061-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1017061-73.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de liberação da penhora e determinou a retificação do termo para que a constrição recaia sobre eventuais direitos da parte executada sobre o imóvel.

As agravantes alegam que deram em garantia judicial o único bem de família sem saberem que já era objeto de alienação fiduciária em outro contrato, o que impediria a constrição.

Afirmam que se trata da moradia dos pais, que são idosos e sobrevivem de aposentadoria de um salário mínimo.

Defendem a impenhorabilidade, por aplicação do art. 1º, da Lei n. 8.009/90.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 54762958).

Contraminuta apresentada (Id n.

57247491).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (Id nº 57722968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017061-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A Execução de Título Extrajudicial nº 1033201-93.2019.8.11.0041 tem como objeto a Cédula de Crédito Bancário nº B70730671-8, emitida pela empresa agravante, em recuperação judicial, na importância de R$ 50.000,00, cuja sócia, também agravante, é avalista, e foi ajuizada contra ambas.

Citada na origem, esta última ofereceu espontaneamente em 04/09/2019 o imóvel urbano residencial localizado em Anápolis-GO em garantia à Execução, ocasião em que sustentou nos autos que,
embora esteja garantindo contrato bancário, deste restam apenas R$ 174.660,00 a pagar, o que, somado ao valor desta Execução (R$ 38.306,62), represente um total de R$ 212.966,62, que está bem abaixo do valor do bem ora dado em garantia
(sic id nº 23348735 - Pág. 1

da origem)
.

Em 18/10/2019 reiterou a apreciação desse pedido, com o qual anuiu o agravado em 28/01/2020, e o juízo de origem estabeleceu que tomasse por termo a penhora do bem oferecido pela agravante.

Todavia, em 18/02/2020 ela arguiu que não tinha conhecimento da existência do gravame com cláusula de alienação fiduciária em garantia a contrato de empréstimo celebrado com terceiros e por isso não poderia ser registrada a penhora.

Esse argumento não foi acolhido, sendo então determinada a retificação do termo de penhora anterior, para que agora recaísse sobre eventuais direitos que a agravante teria sobre ele.

Constituída a garantia de alienação fiduciária, a propriedade passa a ser do credor, situação que impediria a penhora para o pagamento de débitos das requeridas. Contudo, com a quitação da dívida e seus encargos, a propriedade fiduciária é resolvida e o bem volta a integrar novamente o patrimônio do ulterior devedor (
caput
do art. 25 da Lei 9.514/97).

Assim, apesar de vedada a penhora sobre o imóvel, é

admitido que a constrição incida sobre direitos decorrentes, tal como decidido na primeira instância.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR.. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cumprimento de sentença. (...) 3.
Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário,
permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL.TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)
2. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1840635/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA SOBRE O IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO QUE ESTÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
" (AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1819186/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)

Logo a decisão não merece reparos.

A agravante (pessoa física) assinala ainda que se cuida de bem de família onde residem seus pais. No entanto, essa matéria deve ser submetida primeiro à análise do juízo de origem. Ademais, é
vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020